Tribunal: STF
Processo: HC 98083
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Maus antecedentes e reincidência. Violação do princípio do non bis in idem. Inexistência. Ações penais e condenações distintas. Exacerbação da pena. Fundamentação. Ocorrência. Existência de circunstâncias desfavoráveis. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes.



    A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato – a mesma condenação definitiva anterior – é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal), nada impedindo que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos” (HC 99.044/SP, rel. min. Ellen Gracie, DJE nº 81, divulgado em 06.05.2010).



    Não cabe reexaminar os elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, porque necessária, para tanto, a concreta avaliação das circunstâncias fáticas e probatórias subjacentes aos critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena, o que é incompatível com a via processual do habeas corpus.



    Ordem denegada.